Tribunal: CARF
Processo: 14751.000537/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000537/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.714 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
MELINA MAIA CANTIDIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2008
PRESTAÇÕES
DE
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS
À
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL.
OBRIGATORIEDADE.
Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo à autoridade fiscal a
imposição à pessoa intimada de penalidade pecuniária por desatendimento à
solicitação.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000537/2008-57
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000537/2008-57

Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 2/6), lavrado em 10/07/2008, em
desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de
verificação de cumprimento das obrigações tributárias da contribuinte supracitada, efetuou
lançamento de ofício, tendo em vista a ocorrência da infração de falta de atendimento à
intimação (terceiros), no valor de R$ 538,93.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 21/22), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Tempestivamente, a contribuinte apresentou peça impugnatória de fls. 20/21,
onde alega que as informações requisitadas pela autoridade fiscal foram prestadas,
como comprovam documentos de fls. 23/24 e que a entrega se verificou após o prazo
estabelecido pela mesma autoridade em face de motivos de força maior, a seguir
relacionados: a) a interessada acompanhava, na ocasião, tratamento médico pelo qual
se submetia seu genitor, conforme declaração médica anexada à fl. 22; b) a Empresa
de Correios e Telégrafos se encontrava em greve no período da notificação e da
resposta; c) o prazo de cinco dias, nas condições em que se encontrava a impugnante
(com o pai sob tratamento de saúde) era por demais exíguo para buscar em seus
arquivos e documentos informações de quase cinco anos passados.
Sob outro enfoque, argumenta que a multa aplicada é inconstitucional, pois o
valor é muito superior ao eventualmente cobrado pelo tributo (IRPF), se no caso
concreto tivesse sido prestado o serviço ao contribuinte referenciado nos autos do
processo, o que afronta o princípio constitucional do Não Confisco e da
Razoabilidade.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-29.211 (e-fls. 26/29), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto do relator a
quo, podemos destacar o seguinte:
Como se vê, a interessada deixou fluir o prazo de cinco dias para prestar as
informações solicitadas pela autoridade fiscal através do Termo de Intimação de fls.
08/09, somente o fazendo “a posteriori”, como será visto adiante.
Dessa forma, a autoridade fiscal foi obrigada a proceder ao citado lançamento,
por este constituir atividade vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142,
parágrafo único da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
A justificativa apresentada pela interessada para o não atendimento à intimação
da autoridade fiscal somente foi protocolada às 11:34 h do dia 16/07/2008, ocasião em
que já havia sido lavrado o Auto de Infração (10/07/2008, conforme fl. 02), embora a
ciência do mesmo à autuada somente tenha sido dada em 06/08/2008 (fl. 18).
Por oportuno, observe-se que entre os dias 25/06/2008 (fim do prazo concedido)
e 10/07/2008 (lavratura do Auto), transcorreram exatos quinze dias sem que a
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000537/2008-57

contribuinte sequer apresentasse suas razões, as quais somente foram alegadas em
28/08/2008 e posteriormente, quando da apresentação de impugnação.
Por outro lado, não prospera a alegação de falta de atendimento à intimação em
vista de greve deflagrada por servidores da Empresa de Correios e Telégrafos,
primeiramente porque consta do AR de fl. 10 indicação de que a referida empresa
efetivou a entrega do Termo de Intimação (fls. 09/10) no domicílio da interessada
constante dos controles da Secretaria da .Receita Federal do Brasil (Av. Guanabara,
65, Bairro dos Estados - João Pessoa - PB). Em segundo lugar, no período alegado
como sendo corresponde à greve da ECT, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
João Pessoa (órgão intimador) funcionava normalmente, isto e, não havia
experimentado interrupção de serviços por qualquer razão.
Sob outro enfoque, a contribuinte afirma, em sua peça impugnatória, que, não
bastasse o tratamento a que se submetia seu genitor, o prazo de cinco dias para a busca
de arquivos e documentos relacionados a suas atividades durante 'o ano-calendário
2003 era bastante exíguo. Também não há de se acatar tal argumento, pois o prazo a
que se refere a interessada, conquanto pudesse não ser suficiente para recuperação da
documentação exigida mediante intimação, sê-lo-ia para que suas justificativas nesse
sentido fossem previamente apresentadas a autoridade fiscal, o que somente ocorreu,
como já reportado, após a lavratura do AI.
Por fim, ha de se rejeitar a alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada
com base no disposto no artigo 968 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99), a seguir
transcrito:
...
Isto porque, de acordo com o disposto no artigo 26-A do Decreto n°
70.235/1972, com redação dada pela Lei n° 11.941/2099, tica vedado aos órgãos de
julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Por todo o exposto, voto pela improcedência das razões apresentadas pela
contribuinte em sua peça impugnatória de fls. 20/21,, havendo de ser mantida a multa
regulamentar de RS 538,93 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos),
exigida mediante Auto de Infração de fls. 02 a 04.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
33/39).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000537/2008-57

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a falta de atendimento à intimação (terceiros), no valor de
R$ 538,93.
Do Mérito
Do Caráter Confiscatório da Multa
Em relação ao pretenso aspecto confiscatório da multa lançada, não assiste razão
ao sujeito passivo, o teor do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 que positivou o
princípio do não-confisco, dirigiu-o aos tributos, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Veja-se que o artigo 3o do Código Tributário Nacional (CTN) traz a definição de
tributos, como sendo toda prestação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato
ilícito, conforme abaixo:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
A sanção de ato ilícito tem na multa pecuniária uma de suas espécies. Assim,
tratando-se de multa pecuniária, logicamente não há que falar em princípio não-confisco.
Como visto, não se pode confundir o conceito de tributo com o de multa, sendo
o princípio do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF, somente aplicável a tributos.
Salientamos, ainda, que as alegações acerca do caráter confiscatório das multas
devem ser dirigida ao Poder Legislativo, mais precisamente ao Congresso Nacional, sendo certo
que as normais legais devem ser aprovadas nos estritos limites definidos pela Constituição da
República.
Às autoridades administrativas cabem cumprir as determinações legais previstas
na norma tributária de regência, não estando a aplicação da multa ao sabor de seu livre arbítrio,
mas sim do decorrente poder vinculado ao qual está adstrito e não pode dele se afastar, portanto
havendo atraso na entrega da declaração GFIP, ficará o contribuinte sujeito à aplicação da multa
nos termos da lei.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000537/2008-57

Ademais, não compete aos membros deste Conselho pronunciar-se sobre
constitucionalidade de lei tributária, conforme dispõe a Súmula CARF no2, in verbis:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Da Multa Regulamentar
Assevera a contribuinte que a multa regulamentar não pode ser exigida em razão
de seu valor irrisório, o qual não poderá sequer ser cobrado judicialmente pela Fazenda Nacional
(Art. 20 da Lei n° 10522/02).
Entende haver óbice lógico e legal à cobrança de multa regulamentar já que o
processo administrativo no 14751.000693/2007-37 ainda não transitou em julgado e, por
considerar que a multa foi lançada em função daquele procedimento administrativo ainda em
trâmite, neste sentido, analogamente, é o teor da Súmula Vinculante n° 24 do Supremo Tribunal
Federal.
Bem, a previsão legal da obrigatoriedade da prestação de informações e
esclarecimentos exigidos, por Auditores-Fiscais, no exercício de suas funções, está capitulada
nos artigos 927 e 928, bem como a aplicação da respectiva multa pelo seu eventual
desatendimento, consta do artigo 968, todos do RIR/99, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
...
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente cientificará
desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando novo prazo para o
cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, § 1o).
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, § 2o).
...
Art. 968. Às entidades, pessoas e empresas mencionadas nos arts. 928 e 939, que
deixarem de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa de
quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos a dois mil, seiscentos e
noventa e quatro reais e setenta e nove centavos, sem prejuízo de outras sanções legais
que couberem (Decreto-Lei no 2.303, de 1986, art. 9o, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o,
inciso I, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
Não vejo qualquer respaldo fático ou jurídico nas argumentações expendidas pela
interessada, em sua peça recursal, que possam caracterizar a necessidade de revisão deste
lançamento.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.714 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000537/2008-57

Como visto a multa regulamentar foi aplicada em consonância com os ditames
legais, pelo seu valor mínimo.
Vemos, também, que o julgamento de piso foi cuidadoso ao analisar o caso,
estabelecendo, inclusive, linha temporal para descrever a ocorrência dos fatos que deram origem
à multa regulamentar.
Quanto ao suposto impedimento da cobrança da multa, sugerido pela recorrente
em função de analogia com a Súmula no 24 do STF, entendemos que também não merece
acolhida, pois a infração constante deste procedimento administrativo é totalmente autônoma,
não dependendo do resultado do processo no 14751.000693/2007-37, sendo, portanto,
desnecessário o pedido de diligência formulado pela recorrente.
Pelo exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital